Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-09.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000559-09.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARCIA CRISTINA DA CONCEICAO CASTRO e outros

Advogado(s)
:
IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES, GILLIANE COSTA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ART. 161 DA LEI MUNICIPAL Nº 58/1998. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IMPLEMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO NÃO CUMPRIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. BASE DE CÁLCULO RESTRITA AO VENCIMENTO BÁSICO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA (ART. 37, XIV, CF). REFLEXOS EM FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

1 – O adicional por tempo de serviço previsto no art. 161 da Lei Municipal nº 58/1998 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo devido ao servidor que implemente o requisito temporal, independentemente de regulamentação infralegal.
2 – Comprovado o vínculo estatutário e o implemento dos quinquênios, incumbia ao ente municipal demonstrar o pagamento da vantagem, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).
3 – Correta a sentença ao reconhecer a prescrição quinquenal, limitando os efeitos financeiros às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (Súmula nº 85 do STJ).
4 – Adequada a fixação da base de cálculo sobre o vencimento básico, sem efeito cascata, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal, com reflexos em férias, 1/3 constitucional e 13º salário.
5 – Sentença mantida em sede de remessa necessária. Remessa Necessária não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA nº 8000559-09.2021.8.05.0246, ajuizada por MARCIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO CASTRO
em face do
MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA
, que teve sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .